Tribunal: TJDFT
Processo: 0704282-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
Ementa: DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL (SPRAVATO). PARECER DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de fornecimento do medicamento cloridrato de escetamina intranasal (Spravato) pelo SUS.
2. Fatos relevantes. (i) Alega o recorrente que sofre de depressão grave sem sintomas psicóticos e transtorno de ansiedade/personalidade, apresentando ideação suicida persistente e histórico de tentativa de autoextermínio, sendo que o tratamento prescrito pela médica assistente seria a única alternativa eficaz para seu quadro clínico; (ii) a sentença fundamentou-se no parecer técnico do NATJUS, que teria concluído pela inexistência de comprovação suficiente da necessidade absoluta do fármaco, pois o paciente não teria esgotado todas as opções terapêuticas convencionais, inclusive tratamentos não farmacológicos, como psicoterapia; (iii) parecer da e. Procuradoria de Justiça é no sentido de desprovimento da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) definir se o medicamento cloridrato de escetamina intranasal (Spravato) preenche os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ para fornecimento obrigatório pelo Estado; e (ii) estabelecer se a recusa estatal ao fornecimento da medicação compromete o direito fundamental à saúde do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os artigos 6o e 196 da Constituição Federal estabelecem que a saúde é um direito de todos, incumbindo ao Estado assegurá-la por meio de políticas sociais e econômicas voltadas para a prevenção de doenças, acesso igualitário aos serviços de saúde e a promoção, proteção e recuperação da saúde, reconhecendo o direito à saúde como direito social fundamental.
5. No entanto, o direito ao recebimento de fármacos e medicamentos do Poder Público não é incondicionado. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema repetitivo no 106, fixou as seguintes teses vinculantes a serem observadas: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
6. No caso concreto, o NATJUS se manifestou de forma desfavorável ao pedido da parte autora, em duas oportunidades: notas técnicas e em resposta à manifestação da médica assistente.
7. As conclusões “primárias” constituem assertivas acerca da recomendação de não acolhimento do pedido.
8. O processo dialético foi estabelecido e as conclusões expostas pelo NATJUS se revelaram mais convincentes a ponto de se concluir que o fármaco prescrito pela médica que assiste o paciente não seria imprescindível para o seu tratamento, existindo, outrossim, alternativa viável, quiçá, mais econômica e que gere menos impacto financeiro no SUS, o que culmina no não atendimento ao item “i” do Tema 106 do STJ. Precedentes das Turmas Cíveis do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196
Jurisprudência relevante citada: Tema 106 do STJ; TJDFT, acórdão 1979912, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 28.03.2025; acórdão 1866332, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, DJe 04.06.2024.